Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736775-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR OLIVEIRA REZENDE IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de VITOR OLIVEIRA REZENDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 50864862). Na peça inicial (ID 50861403), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §3o, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal. Diz que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.4.2023, tendo sido a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia. Afirma que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 25.7.2023. Argumenta que, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, a defesa requereu a juntada dos laudos periciais dos veículos envolvidos no caso; contudo, houve desistência da prova posteriormente, em razão da perda do objeto, pois o veículo foi submetido a reparo antes do seu encaminhamento ao Instituto de Criminalística. Sustenta que, não obstante a informação, o Juízo oficiou ao instituto para que juntasse o laudo pericial, acarretando demora desnecessária no prosseguimento do feito. Assevera que a manutenção da prisão é injustificada e acarreta constrangimento ilegal ao paciente, diante do manifesto excesso de prazo causado pelo Juízo. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, que autorizam a concessão da sua liberdade provisória. Sustenta ser possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados recentemente por esta egrégia 1a Turma Criminal, no julgamento do HC no 0722599-17.2023.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão, a necessidade de sua manutenção, assim como a inadequação de medidas cautelares diversas. A propósito, confira-se a ementa do referido acórdão: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DANO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Em se tratando de acusação de crimes praticados mediante violência, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Compulsando o caderno processual, observa-se que recentemente (31.8.2023), o Juízo de origem reexaminou a prisão preventiva do paciente, rejeitou o pedido de revogação formulado pela defesa e consignou a necessidade da sua manutenção (ID 50864862). Em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado desde a sua prisão em flagrante, ocorrida em 30.4.2023, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Inclusive, conforme informado pelo impetrante, já houve a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 50864859), encontrando-se os autos pendentes de alegações finais, assim que respondida a diligência sobre o laudo pericial. No aspecto, em que pese o impetrante afirmar que desistiu da referida diligência em razão do reparo no veículo, o Juízo consignou que não houve comprovação do alegado e, por isso, solicitou informações ao Instituto de Criminalística (ID 50864862 - Pág. 3). Por fim, ressalte-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados. Além disso, observa-se que o paciente é reincidente em crime doloso, o que evidencia a sua periculosidade. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e o exercício de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator